Tribunal: TJDFT
Processo: 0000673-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. JUÍZA DE DIREITO. REVISÃO DE PROVIMENTOS JURISDICIONAIS. ARQUIVAMENTO.

I – Os provimentos jurisdicionais produzidos pela MM. Juíza de Direito, ora Reclamada, não podem ser revisados no âmbito administrativo-disciplinar, por isso o inconformismo do Advogado-Reclamante desafia a interposição de recurso judicial próprio. Mantida a r. decisão de arquivamento da Reclamação Disciplinar.

II – Recurso administrativo desprovido.